Tribunal: TJES
Processo: 5004473-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004473-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TANEA RODRIGUES DA ROCHA

AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A): ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO DIGITALMENTE. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível de São Mateus que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ajuizada em face do Banco C6 Consignado S.A. A agravante alegou desconhecer a contratação de empréstimo consignado em seu nome, afirmou ser pessoa com deficiência incapacitante e de baixa instrução, e apontou irregularidades na suposta assinatura digital e na apresentação de “selfie” utilizada pelo banco para validar a operação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, com vistas à suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravante, em razão da ausência de prova inequívoca da contratação de empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência deve ser deferida quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Há risco de dano irreparável decorrente dos descontos mensais em benefício previdenciário que pode comprometer a subsistência da parte agravante, que é pessoa com deficiência e de baixa instrução.

A jurisprudência deste Sodalício é firme no sentido de que, havendo dúvida razoável sobre a contratação de empréstimo consignado, e não demonstrado o consentimento livre e informado da parte consumidora, deve ser determinada a suspensão dos descontos até o julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos oriundos de empréstimo consignado é cabível quando não comprovada, de forma inequívoca, a contratação pela parte consumidora.

Em contratos firmados de forma digital, o fornecedor tem o ônus de comprovar, por meios auditáveis e confiáveis, a manifestação de vontade do consumidor, especialmente em caso de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Agravo de Instrumento nº 5010959-50.2023.8.08.0030, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 03/Dec/2024;
TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004169-43.2023.8.08.0000. DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 21/Jun/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por TANEA RODRIGUES DA ROCHA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da ação ordinária tombada sob o n.º 5001647-28.2025.8.08.0047, ajuizada em face do BANCO C6 CONSIGNADO S.A., que indeferiu o pedido liminar deduzido na exordial, para suspender os descontos
em folha de pagamento do BPC – Benefício de Prestação Continuada Portador de Deficiência, referente a suposto empréstimo consignado firmado com o ora Agravado.

Irresignada, a Agravante aduz em suas razões (id 12850672), em síntese:
(i)
que possui pouca de instrução e é portadora de deficiência incapacitante, por isso não sabia como proceder quando percebeu os descontos em seu benefício;
(ii)
que buscou o Procon, oportunidade em que o Banco Apelado alegou que o contrato foi assinado digitalmente pela autora com envio de “
selfie”
, mas afirma desconhecer tal registro;
(iii)
a contratação descrita pelo Banco se deu de forma muito rápida e sem realização de assinatura ou senha pessoal, o que enseja a fragilidade da operação, especialmente porque as imagens de biometria facial foram apresentadas unilateralmente pelo Apelado.

Decisão deferindo a
antecipação os efeitos da tutela recursal a fim de determinar a suspensão dos descontos relacionados ao contrato objeto da presente ação até ulterior deliberação deste Tribunal, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por episódio de descumprimento, isto é, por cada parcela indevidamente debitada do benefício da Agravante, limitada a R$ 12.000,00 (doze mil reais) (id. 12869490).

Contrarrazões apresentadas pelo banco Apelado, que sustentou, em síntese, a manutenção da decisão guerreada (id. 13248732).

É, em resumo, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
gravo de Instrumento

nº
5004473-71.2025.8.08.0000

A
gravante:
Tanea Rodrigues da Rocha

A
gravado
:
Banco C6 Consignado S.A.

R
elator
:
D
es. Alexandre Puppim

VOTO

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça
cinge-se em verificar
se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência nos autos de origem, a fim de que
sejam suspensos os descontos em folha de pagamento do BPC – Benefício de Prestação Continuada Portador de Deficiência
,
realizados pelo ora Agravado, sob a justificativa a existência de empréstimo consignado com ele contratado.

Cumpre,
inicialmente
,
consignar
que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento
(e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência
postulada no primeiro grau de jurisdição,
expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição,
sob a égide do qual

deve-se permitir
ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente
após
, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Postas

tais
premissa
s
,
colhe-se da petição que inaugura o feito originário que
a Agravante
ingressou em juízo sob a pretensão de obter
declaração
de nulidade do contrato de empréstimo consignado supostamente firmado entre as partes, e pela devolução em dobro das parcelas descontadas desde maio de 2022, bem como requereu a concessão de tutela antecipada para determinar a suspensão dos descontos que estão sendo realizados mensalmente de seu benefício assistencial, qual seja, BPC – Benefício de Prestação Continuada, deferido aos portadores de deficiência. (id.
64771543

de origem).

N
o caso, o juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar pelas seguintes razões,
in verbis:

“
Analisando os autos, depreendo, a primeira vista, que:
i)
os descontos ocorrem desde o ano de 2022;
ii)
em reclamação administrativa perante o Procon, a parte requerida apresentou vínculo contratual formal entre as partes, com aparente regularidade da contratação à distância, bem como previsão de informações claras/objetivas sobre o valor disponibilizado, o valor ao final, o número de prestações e o montante pago por mês pela autora.

Deste modo, inexiste justificativa plausível para acolher, nesta etapa inicial, o pedido de urgência, sem prejuízo do contraditório e da obrigação da fornecedora de demonstrar a regularidade do serviço/produto, observando que, a princípio, houve o entabulamento de contrato eletrônica.”

Contudo, não obstante os judiciosos fundamentos
,
c
ompulsando atentamente os autos de origem, denoto que
o fato de os descontos estarem sendo realizados desde 2022 não pode ensejar o indeferimento do pedido pela ausência de perigo de dano. Ao contrário, atentando-se a autora da irregularidade da contratação, a prorrogação da cobrança de quantia indevida revela-se ainda mais predatória, posto que, se constada a fraude alegada, a recorrente tem suportado tal ônus por quase 03 (três) anos.

Ademais, quanto à reclamação administrativa perante o Procon, denoto que o dossiê apresentado pelo banco, apesar de constar a “
selfie”
da autora, não demonstra
por completo
que foram registradas todas as etapas da contratação, com data e hora em que a recorrida acessou o link para iniciar a celebração do contrato, validou o token de acesso, autorizou a ativação da geolocalização de seu aparelho, deu aceite as condições do crédito, fez a “
selfie”
, enviou foto dos documentos de identificação e, finalmente, ratificou a contratação, anuindo a todos os seus termos.
Verifica, inclusive, que há uma folha faltante na trilha digital acostada.

Inclusive, em casos como o da espécie, tais elementos de prova são conhecidos como “trilha digital” e confirmam a autenticidade e legitimidade do negócio jurídico eletrônico pactuado, conforme remansosa jurisprudência desta Corte,
in verbis:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS. PROVA DE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. TRILHA DIGITAL DEMONSTRANDO A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
[...]

Validade do Contrato: No mérito, o recurso deve ser provido. O Banco/Apelante comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, juntando documentos que demonstram a aceitação do consumidor mediante trilha digital (IP, geolocalização, fotografia “selfie” e horário da manifestação de vontade). Esses elementos de prova confirmam a autenticidade e legitimidade do negócio jurídico. A jurisprudência do TJES e do STJ reforça que, em contratos eletrônicos, é suficiente a comprovação da contratação por meio de trilha digital e assinatura digital certificada, desde que tais elementos sejam robustos e não infirmados por outros indícios de fraude. Conclusão sobre o
Mérito: Demonstrada a validade do contrato e a disponibilização dos valores via TED na conta bancária de titularidade da Apelada, não se configura o ato ilícito que justificaria a repetição de indébito ou a indenização por danos morais. Assim, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa se o juiz considerar suficientes as provas constantes nos autos e indeferir aquelas que julgar inúteis ou protelatórias. A fundamentação sucinta, desde que contenha os elementos essenciais para a resolução da lide, não é sinônimo de ausência de fundamentação, não ensejando nulidade da decisão. Em contratos eletrônicos, a instituição financeira comprova a regularidade da contratação por meio de trilha digital e outros elementos técnicos que atestem a manifestação de vontade do consumidor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV e LVI; art. 93, IX; CPC/2015, arts. 355, I; 369; 370. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 011190130788, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 13.12.2022. TJES, Apelação Cível nº 004120023942, Rel. Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 27.09.2022. STJ, AgInt no AREsp 1348282/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 15.04.2019. STF, QO no Ag nº 791.292/PE, Tema 339.
(TJES, Agravo de Instrumento nº 5010959-50.2023.8.08.0030, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 03/Dec/2024)

Destaco, ainda, que a determinação de suspensão dos descontos é de fácil reversão, visto que, em caso de eventual confirmação da legitimidade da operação, e ausência de culpa pelo evento danoso, será possível a retomada dos descontos na folha de pagamento d
a Agravada
.

Além disso,
a
Agrava
nte

recebe benefício de prestação continuada, o qual, sabe-se, é concedido apenas aqueles extremamente necessitados, no caso, pessoa com deficiência cuja renda mensal por pessoa da família é de 25% do salário-mínimo vigente,
o que reforça a necessidade de proteção jurídica, ao menos
ad cautelam,
para evitar prejuízos irreparáveis à sua subsistência.

Ademais, sopesando-se o fato de estar a ação em sua fase inicial, revela-se apropriada a suspensão dos descontos até que outros elementos de prova possam surgir, não havendo que se falar, na espécie, em risco de dano irreparável ou de difícil reparação à instituição financeira, visto que, em caso de eventual confirmação da legitimidade da contratação, será possível a retomada das cobranças.

Com efeito, o perigo da demora revela-se mais grave para a Agravante do que para o Agravado, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.

Nesse sentido, aliás, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, como bem ilustra o aresto colacionado a seguir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO - – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. Não foi por outro motivo que as inovações trazidas pela Lei nº 14.181/2021 visaram a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, especialmente com a adoção de medidas que estimulem a conciliação e preservem o mínimo existencial dos consumidores.

2.
No caso dos autos, ao menos nesse momento processual, há indícios de que o autor não detém mais qualquer poder de disposição dos seus proventos de aposentadoria, notadamente para fazer frente as despesas básicas de manutenção da vida digna sua e de sua família, já que mensalmente não tem sobras de salários, sendo os valores utilizados para o pagamento dos empréstimos. E, portanto, a decisão recorrida deve ser mantida. 3. Recuso conhecido e desprovido.

(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004169-43.2023.8.08.0000. DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 21/Jun/2023)

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
dar
-lhe provimento,

para determinar que o Agravado suspenda os descontos realizados no Benefício de Prestação Continuada da Agravante,
relacionados ao contrato discriminado na
exordial,
sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais),
por desconto indevido,
incidindo a penalidade a partir do 15º (décimo quinto) dia da ciência desta decisão pela agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.